Tribunal: STF
Processo: RE 110440
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
Desapropriação.  Liquidação  de  sentença.  Não-correção  da
oferta.
         - Questão constitucional devidamente  prequestionada.
         - Inexistência, porem,  no  caso,  de  ofensa  ao  princípio
constitucional  da  isonomia  que   diz   respeito   a   vedação   de
discriminação quanto  ao  tratamento  dado  a  pessoas  em  razão  de
aspectos a elas inerentes, e não quando,  como  no  caso,  o  acórdão
recorrido propicia enriquecimento sem causa em favor do expropriado.
         Recurso extraordinário não conhecido.